Tribunal: TJBA
Processo: 8071110-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071110-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO DE QUEIROZ BATISTA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor idoso, beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos mensais de R$ 235,11 em seu benefício previdenciário, referentes ao Contrato nº 90146274989, firmado com o Banco C6 Consignado S.A., que alega não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de suspensão de descontos em benefício previdenciário, diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado por pessoa idosa hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito decorre da articulação de fato negativo — ausência de manifestação volitiva para a contratação —, aliada ao reconhecimento, pelo próprio Juízo a quo, da necessidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que evidencia a plausibilidade da tese do agravante em cognição sumária.

4. A condição de hipervulnerabilidade do agravante — pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente —, somada ao caráter alimentar do benefício previdenciário e ao comprometimento de parcela significativa de sua renda pelo desconto questionado, demonstra o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

5. A mera apresentação de documentação eletrônica pela instituição financeira não é suficiente, em cognição sumária, para afastar a alegação de vício de consentimento, quando a parte contratante é hipossuficiente e hipervulnerável, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada.

6. Ausente o periculum in mora inverso, pois a suspensão temporária dos descontos representa para a instituição financeira prejuízo meramente patrimonial e reversível, ao passo que sua manutenção pode privar o agravante de recursos essenciais à sua sobrevivência digna.

7. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, é adequada, proporcional e compatível com os precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Tutela de urgência concedida para suspensão imediata dos descontos mensais no benefício previdenciário do agravante, mantida a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, consubstanciada em fato negativo, aliada à condição de hipervulnerabilidade do consumidor e ao caráter alimentar do benefício previdenciário, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. 2. A apresentação de documentação eletrônica pela instituição financeira não afasta, em cognição sumária, a alegação de vício de consentimento em contrato consignado celebrado por pessoa idosa e hipossuficiente, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029516-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 04.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8058220-63.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 27.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8059849-72.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053319-52.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 22.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071110-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HUMBERTO DE QUEIROZ BATISTA e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado - Relator